Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-87.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MUTATIO LIBELLI APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À EMENDATIO LIBELLI NO CRIME DE AMEAÇA. PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA E ACESSO AOS AUTOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - DEFINIÇÃO JURÍDICA DIFERENTE DA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA DA ANUÊNCIA DA VÍTIMA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas de urgência, todos no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Correta a aplicação da emendatio libelli quando não surgiram fatos novos no decorrer da instrução criminal e houve a necessidade de dar definição jurídica diversa daquela descrita na denúncia ao final da instrução, mantendo-se, contudo, os fatos narrados na inicial acusatória.
3. Não há falar em ausência de manifestação em prova material dos autos quando a denúncia foi aditada e a defesa se manifestou na resposta à acusação após o recebimento da denúncia e seu aditamento.
4. O consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Corrige-se erro material constante da dosimetria da sentença para fazer constar na segunda e terceira fases do crime de coação no curso do processo, a modalidade de reclusão.
7. Recurso conhecido e desprovido.